Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIOS NO IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE RESCISÃO COM FUNDAMENTO NA INABITABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INVERSÃO SUJEITA À DEMONSTRAÇÃO DA DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA. COMPROVAÇÃO DO COMPORTAMENTO DILIGENTE DO LOCADOR EM REPARAR OS DEFEITOS. HONORÁRIOS MAJORADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990" (AgRg no AREsp n. 101.712/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015).
2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, motivo pelo qual se faz imprescindível a demonstração de sua necessidade, com fundamento na verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte, ante o caso concreto. Inexistindo dificuldade na produção da prova, descabe a inversão requerida, devendo prevalecer a regra geral do Código de Processo Civil.
2. A assinatura de contrato de locação, quando precedida da vistoria do imóvel, devidamente assinada pelas partes contratantes, faz presumir que o imóvel foi recebido em condições de ser habitado. Desconstituir tal instrumento necessita da apresentação de prova patente de que os vícios eram desconhecidos.
3. Em contrato de locação, deve prevalecer a manifestação de vontade no momento da assinatura do instrumento particular e do Termo de Vistoria de Entrada.
4. O artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil prevê a majoração de honorários em grau recursal, inexistindo possibilidade de dupla fixação de honorários no mesmo grau de jurisdição.
5. No caso patente de violação ao Princípio da Boa-fé Processual, incorre a parte no disposto no artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo devida a multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majoração dos honorários advocatícios.